Tribunal: STF
Processo: RE 172615
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-08
Data de publicação: 1995-08-08

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUIÇÃO  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO, ART. 57, PAR. 3..  CRÉDITO
ALIMENTAR.  PRECATORIO. PAGAMENTO DE  UMA SÓ  VEZ. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
100, PAR. 1., E 165, PAR. 8., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
          O    Plenário    desta     Corte    refutou    a    alegada
inconstitucionalidade do art. 57,Par. 3., da Constituição paulista,ao
fundamento  de que os Estados tem competência concorrente com a União
Federal para legislar sobre matéria orcamentaria, estando vinculados,
tão-somente, as normas gerais que a União estabelecer.
          Crédito alimentar. Art. 57,par.3., da Constituição do
Estado de  São Paulo. Pagamento do débito de uma só vez. Privilegio
deferido pelo  constituinte estadual que não vulnera preceitos da
Constituição Federal.
          Agravo regimental improvido.